Tribunal: TJBA
Processo: 8070709-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070709-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR FERNANDES DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DE POLÍCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS (DIVISOR 200H). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II DO CPC. PRECEDENTE DESTA QUARTA CÂMARA CÍVEL (PROC. 8000528-13.2016.8.05.0133). ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I -
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
Art. 1.022 do CPC/15
.

II -
Configura contradição o acórdão que, embora reconheça a necessidade de apuração de valores em liquidação, fixa percentual fixo de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, em clara violação ao
Art. 85, § 4º, II, do CPC
.

III -
Seguindo a linha decisória desta
Quarta Câmara Cível
, a definição da verba sucumbencial em sentenças ilíquidas deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

IV -
Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o julgado, determinando que o percentual dos honorários seja fixado após a liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8070709-08.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
ALMIR FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta